Tribunal: CARF
Processo: 13004.000069/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000069/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.368 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GRANITO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se
o débito que deu origem ao indeferimento foi cancelado pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento do ingresso no Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, em 08/01/2009 (fls. 06).
O pedido do interessado foi indeferido conforme “Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional” (fl. 05), sob o fundamento de que a pessoa jurídica
incorria na seguinte situação que impedia a opção pelo Simples Nacional: “débito
inscrito em Divida Ativa da União (Procuradoria Geral da fazenda Nacional), cuja
exigibilidade não está suspensa. Fundamento legal: Lei Complementar no 123/2006,
art. 17, inciso V.”
O Termo de Indeferimento refere-se à solicitação de opção pelo Simples
Nacional referente ao Número do Recibo: 00.02.69.42.89 e que teve a data de registro
em 08/04/2009.
O interessado apresenta sua manifestação de inconformidade contra o não
deferimento da sua opção pelo Simples Nacional, em 06/05/2009, fls. 01, alegando
que efetuou parcelamentos dentro do prazo competente para optar pelo regime do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000069/2009-91
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000069/2009-91

Simples Nacional, possui dívida junto à PGFN com valor muito pequeno comparando-
se com os valores parcelados, o que caracteriza-se por não existir nenhum tipo de
objeção por parte da empresa em pagar.
Requer, ao final, o deferimento da sua solicitação de opção pelo Simples
Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 54 a 58 do presente processo (Acórdão no 10-34.163, de 08/09/2011 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS.
A existência de débitos pendentes com a Fazenda Pública Federal, não regularizados
no prazo de opção pelo Simples Nacional para 2009, ou seja, até 20 de fevereiro de
2009, impede o deferimento da opção pelo Simples Nacional nesse ano-calendário.

No voto, ponderou que os débitos que haviam originado a exclusão do Simples, a
partir de 01/01/2009, eram de Simples, de períodos de apuração de alguns meses de 2004 a 2007,
além de uma inscrição em Dívida Ativa da União. Que, no prazo de trinta dias para
regularização, os débitos de Simples haviam sido resolvidos, mas a inscrição em Dívida Ativa da
União continuava pendente de regularização (fl. 24). Extrato da PGFN, de 26/07/2011, às fls. 48
a 52, também indicava a permanência do débito em aberto (dívida ativa não ajuizável em razão
do valor, desde 27/10/2008 – fl. 52).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/10/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 62), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/11/2011 (recurso às
fls. 64 a 72, carimbo no envelope do correio à fl. 86).
Nele alega a nulidade do Termo de Indeferimento (fl. 10), por cerceamento do
direito de defesa, porque o ato indicava pendência junto à PGFN, mas sem especificar qual era a
pendência.
No mérito, alega que o pagamento do débito inscrito havia sido efetuado. Só que,
por erro de preenchimento, no CNPJ de outra empresa (fl. 84). Que já protocolou pedido de
revisão do débito inscrito (fl. 88). Que diante da inexistência do débito, não haveria impedimento
para sua opção pelo regime no ano de 2009.
Alega ainda que o referido débito, constituído com a entrega da declaração de
Simples da pessoa jurídica, em 2004, não foi judicialmente cobrado em função do pequeno valor.
Que estaria, portanto, prescrita a cobrança.
É o Relatório.

Voto
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000069/2009-91

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente, o contribuinte pleiteia a nulidade do Termo de Indeferimento,
por cerceamento do direito de defesa, alegando que o ato indicava pendência junto à PGFN, mas
sem especificar qual era a pendência.
Não vislumbro nulidade. O Termo de Indeferimento, à fl. 10, emitido em
08/04/2009, avisou que a relação dos débitos estava à disposição do contribuinte no endereço
eletrônico www.receita.faiencia.gov.br, em “Pesquisa de Situação Fiscal”. Ademais, no Pedido
de Impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, à fl. 02,
apresentado à Receita Federal em 06/05/2009, a empresa mostrou conhecer perfeitamente o
débito inscrito na PGFN que causara o indeferimento, conforme trecho transcrito abaixo:
A empresa efetuou parcelamentos dentro do prazo competente para optar pelo
regime do Simples Nacional, possui divida junto a PGFN com valor muito pequeno
comparando-se com os valores parcelados o que caracteriza-se por não existir nenhum
tipo de objeção por parte da empresa em pagar.

Assim, a própria defesa da empresa leva a concluir que não houve cerceamento do
direito de defesa, nem há nulidade no Termo de Indeferimento.
No mérito, a empresa alega que o pagamento do débito inscrito havia sido
efetuado. Só que, por erro de preenchimento, no CNPJ de outra empresa (fl. 84). Que protocolou
pedido de revisão do débito inscrito (fl. 88). Que, diante da inexistência do débito, não haveria
impedimento para sua opção pelo regime no ano de 2009.
De fato, à fl. 88 consta o Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa
da União, protocolado em 09/11/2011, no qual o contribuinte solicitou a análise do processo
11080.205617/2005-14 (processo de inscrição do débito, conforme extrato à fl. 48), informando
que o pagamento do débito inscrito foi efetuado antes da inscrição. À fl. 84, o suposto
pagamento efetuado em outro CNPJ.
O extrato da PGFN às fls. 48 a 52 foi emitido em 26/07/2011. É anterior, portanto,
ao referido Pedido de Revisão de Débitos (09/11/2011). Assim, não contém informações sobre
seu resultado. Caso tenha sido deferido, de fato, o débito que deu causa ao indeferimento seria
inexistente, e não haveria obstáculo ao ingresso da empresa no regime simplificado.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta informe se o débito que deu origem ao indeferimento foi cancelado pela PGFN,
considerado pago antes da inscrição.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital